Tribunal: TJDFT
Processo: 0745499-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA VIA BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. É possível a reiteração da pesquisa via Bacenjud, Infojud e Renajud após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. Precedentes.
2. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução.
3. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial.
4. Agravo de instrumento provido.